Tribunal: STF
Processo: RE 548018
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA:  FINANCEIRO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUALE INTERMUNICIPAL. INCENTIVO FISCAL EM DETRIMENTO DA PARTILHA DO PRODUTO ARRECADADO COM OS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENO. 


AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 




Prevalece nesta Corte o entendimento de que a circunstância de não haver transitado em julgado o precedente referido na decisão agravada não impede que o relator negue seguimento ao extraordinário. 




A decisão-agravada está em conformidade com o precedente do Plenário desta Corte que entendeu inconstitucional a postergação do repasse aos municípios da parte que lhes cabia no produto arrecadado com o ICMS (RE 572.762, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.09.2008 – PRODEC/SC). 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.